Tribunal: TJSP
Processo: 0001839-72.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
do no momento da conclusão do exame favorável ao agravante. Marco que deve ser considerado como data-base para nova progressão, a despeito do atendimento do requisito objetivo em momento anterior.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001839-72.2024.8.26.0502; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Agravo de Execução. Recurso da defesa. Cálculo de penas. Data base para a futura progressão ao regime aberto. Decisão que concedeu ao agravante a progressão para o regime semiaberto, estabelecendo como marco inicial para a futura progressão a data do implemento do último requisito, o subjetivo, correspondente à data da realização de criminológico que lhe resultou favorável.

1. A

Ementa:
Agravo de Execução. Recurso da defesa. Cálculo de penas. Data base para a futura progressão ao regime aberto. Decisão que concedeu ao agravante a progressão para o regime semiaberto, estabelecendo como marco inicial para a futura progressão a data do implemento do último requisito, o subjetivo, correspondente à data da realização de criminológico que lhe resultou favorável.

1. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a segunda progressão de regime deve ser correspondente àquela em que o apenado cumpriu todos os requisitos legais, ou seja, desconto da primeira fração exigida em lei e preenchimento do requisito subjetivo para a promoção ao regime intermediário. Precedentes.
2. Sentenciado que foi submetido a exame criminológico. Requisito subjetivo que somente restou implementado no momento da conclusão do exame favorável ao agravante. Marco que deve ser considerado como data-base para nova progressão, a despeito do atendimento do requisito objetivo em momento anterior.
3. Recurso conhecido e improvido.